Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720418-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, FREDSON LUIS ADAMI, ELI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737643-49.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens deduzido pelo agravante, nos seguintes termos (ID 233782150, na origem): Indefiro o pedido de ID 233011428, visto que o executado Fredson foi citado por edital, e os demais executados foram citados em endereço distintos dos informados, não havendo comprovação de que estão residindo no local informado pelo exequente. Retornem os autos à suspensão, ficando o exequente advertido que a continuidade da execução depende da comprovação de realização de diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis. Nas razões recursais (ID 72103355), a parte agravante defende a possibilidade da penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do executado. Aduz que, na petição em que requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, houve a indicação dos endereços das partes executadas. Assevera que a execução é pautada no interesse do credor, que tem direito ao cumprimento de busca de bens, não cabendo a presunção de ineficácia, antes mesmo de sua realização, porquanto cabe ao oficial de justiça atestar a ausência desses bens, nos termos do Art. 836, §1o, do CPC. Cita julgados em favor do esposado. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, afirmando que estariam presentes os requisitos para tanto, diante da possibilidade jurídica dos pedidos e do perigo de dano, derivado da possibilidade de que a execução se estenda indefinidamente e da determinação de arquivamento do feito. Assim, requer, liminarmente, seja determinada a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a liminar. Preparo recolhido (ID 72104811). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a possibilidade da realização da penhora de bens móveis encontrados nas residências dos agravados, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da tutela antecipada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação abstrata quanto ao risco de que a execução se estenda indefinidamente, bem como o argumento de que os autos serão arquivados, não são suficientes para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator